Tribunal: TJSP
Processo: 2024764-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso contra a r. decisão que determinou que os autores, no prazo de cinco dias, indiquem se desejam a redistribuição dos autos para o Foro de seu domicílio ou para o Foro do local da sede da ré. Acolhimento. É vedado ao juiz reconhecer a incompetência relativa de ofício. Exegese do art. 337, § 5o, do CPC e da Súmula 33 do C. STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.